Tribunal: CARF
Processo: 13888.000238/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/10/2004
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as despesas com armazenagem do extrato da cana, despesas de máquinas e veículos utilizados na realização da colheita e transporte de cana.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante das redações inequívocas do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009 e do art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, conclui-se não serem aplicáveis ao presente processo, uma vez que a pretensão a compensar foi manifestada em janeiro de 2005, antes, portanto, da vigência das referidas normas, uma vez que até então, tais créditos somente podiam ser utilizados para dedução da Contribuição devida sobre o faturamento mensal.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000238/2005-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.743 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/10/2004
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre as despesas com armazenagem do extrato da cana,
despesas de máquinas e veículos utilizados na realização da colheita e
transporte de cana.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a
Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como
sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização,
que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa
vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada.
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000238/2005-61
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante das redações inequívocas do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009 e do art.
56-A da Lei no 12.350, de 2010, conclui-se não serem aplicáveis ao presente
processo, uma vez que a pretensão a compensar foi manifestada em janeiro de
2005, antes, portanto, da vigência das referidas normas, uma vez que até então,
tais créditos somente podiam ser utilizados para dedução da Contribuição
devida sobre o faturamento mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento, com relação ao aluguel de imóvel rural; (ii) por maioria de votos, negar-lhe
provimento quanto à despesa portuária, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama
(relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento;
(iii) por maioria de votos, negar-lhe provimento, quanto à compensação de crédito presumido da
agroindústria, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo sujeito passivo e pela
Fazenda Nacional contra acórdão 3401-002.887, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por voto de
qualidade, deu parcial provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/10/2004
Ementa:
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não cumulativo e da COFINS
não cumulativo, entende-se que produção de bens não se restringe ao conceito
de fabricação ou de industrialização; e que insumos utilizados na fabricação
ou na produção de bens destinados a venda não se restringe apenas às
matérias primas, aos produtos intermediários, ao material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, mas alcança os fatores necessários
para o processo de produção ou de prestação de serviços e obtenção da
receita tributável, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Os serviços diretamente utilizados no processo de produção dos bens dão
direito ao creditamento do PIS não cumulativo e da COFINS não cumulativo
incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito quando utilizado como
insumo no processo de produção dos bens vendidos e que geraram receita
tributável.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RENÚNCIA
FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESPESAS COM ALUGUEL DE
PROPRIEDADE RURAL.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Não há como reconhecer o direito à apuração de créditos do PIS não
cumulativo e da COFINS não cumulativo em relação as despesas de aluguel de
propriedade rural, por falta de expressa autorização em Lei.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS
DE EXPORTAÇÃO.
Em relação as despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto
destinado à venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito do Cofins ou
do Pis não cumulativo.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS
DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS não cumulativo e da Cofins não
cumulativa não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim especifico de exportação, ficando vedada,
nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativa
apurados, respectivamente, na forma do art. 3o da Lei n. 10637/2992 e do art.
3o da Lei n.o 10.833/2003 podem ser objetos de aproveitamento para fins de
compensação ou ressarcimento.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
AQUISIÇÕES DE BENS PARA MERCADO REVENDA NO MERCADO
INTERNO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos créditos do PIS não cumulativo para fins de compensação ou
ressarcimento só poderá ser realizada em relação a custos, despesas e
encargos vinculados As receitas decorrentes de exportação de mercadorias
para o exterior, não abrangendo, assim, os custos de aquisições de
mercadorias para revenda no mercado interno.
PRELIMINAR.
"PRECLUSÃO".
COMPENSAÇÃO
EXPRESSAMENTE
HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DO DÉBITO. FALTA DE OBJETO.
Rejeita-se, por falta de objeto, pleito preliminar acerca de alegada "preclusão"
do direito de o Fisco "desconsiderar a compensação realizada", em face do
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

transcurso do prazo legal para homologação expressa, ante à constatação da
extinção do débito a ela relativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Regra geral, considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência
relativa matéria que não tenha sido expressamente contestada no recurso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
As alegações apresentadas no recurso devem vir acompanhadas das provas
correspondentes.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros:
 Incluem-se no conceito de insumo, além das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, itens que se incorporam ao
bem produzido, os bens que, embora não se integrando ao novo
produto, sejam consumidos/alterados no processo de industrialização
em função de ação exercida diretamente sobre o produto, salvo se
compreendidos no ativo permanente;
 Os custos incorridos com armazenagem de bens em fase de
processamento, semiacabados e acabados que ainda não se
encontravam preparados para comercialização não seriam considerados
insumos;
 Materiais de manutenção, materiais elétricos, ferramentas, serviços
mecânicos e automotivos para máquinas, equipamentos e veículos,
despesas com combustíveis, custos com serviços de manutenção de
equipamentos e instalações, dentre outros bens e serviços relativos à
manutenção, não devem ser considerados insumos.

Em despacho às fls. 973 a 975, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe,
entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, por ausência de similitude fática
entre os arestos recorrido e paradigmas;
 As despesas com bens e serviços empregados na atividade de
estocagem – armazenagem de insumos inseridos no processo de
produção do açúcar e do álcool fazem parte da produção/atividade do
sujeito passivo, sendo passíveis de constituição de crédito das
contribuições;
 As despesas com a manutenção de máquinas e veículos utilizados na
etapa agrícola são essenciais ao seu processo produtivo – sendo
passíveis de constituição de crédito das contribuições.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
insurgindo com as seguintes divergências:
 Abrangência do conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas;
 Possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de aluguel de imóvel rural;
 Possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas portuárias;
 Possibilidade de aproveitamento em compensações do crédito das
contribuições sociais não cumulativas tomado sobre as aquisições de
bens a pessoas físicas.

Em despacho às fls. 1455 a 1469, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo quanto às seguintes divergências:
 Possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de aluguel de imóvel rural;
 Possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas portuárias;
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

 Possibilidade de aproveitamento em compensações do crédito das
contribuições sociais não cumulativas tomado sobre as aquisições de
bens a pessoas físicas.

Em despacho de reexame de admissibilidade às fls. 1470 a 1471, foi mantida a
íntegra da decisão do Presidente da Câmara.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Há que se observar o princípio da interpretação literal, não se podendo
estender o conceito conferido pela Lei para acrescer o volume de
crédito apurado, o que resulta em dispensa de pagamento de tributo não
prevista em lei e vedada pelo art. 111 do CTN;
 No tocante às despesas portuárias, igualmente não cabe o creditamento
pretendido, por faltar-lhe qualquer vinculação com o processo
produtivo da empresa;
 Sobre o crédito presumido de PIS e Cofins da agroindústria, a forma de
sua utilização está prevista no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925/04 e que as opções de compensação e/ ou ressarcimento não
foram previstas.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o despacho, requerendo o
seguimento integral do recurso, mas, em despacho de agravo, foi indeferido o pedido de
retificação do exame de admissibilidade do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Depreendendo-se da análise dos Recursos Especiais interpostos pelo sujeito
passivo e pela Fazenda Nacional, entendo que devo conhecê-los.

Ora, em relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, trouxe
divergência em relação ao conceito de insumos, eis que o acórdão recorrido traz o critério
intermediário, enquanto o paradigma o critério restrito (IPI). Nessa linha, conheço as matérias
trazidas nesse recurso.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que as
divergências restam comprovadas – o que concordo com o exame de admissibilidade constante
em despacho:
“[...]
2.2 DIVERGÊNCIA (2) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE AS DESPESAS
DE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL A PESSOAS JURÍDICAS
A decisão recorrida, interpretando o vocábulo prédios da hipótese legal do
inc. IV do art. 3° das Leis de Regência, entendeu que ele não abrange as
propriedades rurais, razão pela qual manteve a glosa do crédito tomado sobre
as despesas de arrendamento rural e agrícola.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-002.318 defendeu inexistir
razões para distinguir entre imóvel urbano ou rural, ou entre um imóvel
construído ou um terreno, parecendo suficientemente claro do conjunto das
hipóteses de crédito, que seu âmbito de aplicação se circunscreve aos bens e
serviços que são utilizados na produção.. Por essa razão, interpretou que os
aluguéis de prédios referidos na Lei abarca os diversos tipos de aluguéis de
imóveis destinados à produção, reconhecendo o direito de crédito pelo
pagamento do arrendamento dos imóveis rurais utilizados na produção.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-002.396, da mesma forma,
deferiu a toma de crédito sobre as despesas de arrendamento das terras
utilizadas no processo produtivo.
Bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

2.3 DIVERGÊNCIA (3) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE AS DESPESAS
PORTUÁRIAS
A decisão recorrida entendeu que as despesas portuárias não se confundem
com o frete ou a armazenagem, nem podem ser consideradas insumos, e
decidiu que não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-002.443 entendeu que os
serviços portuários, que compreendem dispêndios com serviços de
carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos
portuários, são inerentes aos serviços de armazenagem, razão pela qual
deferiu a tomada de créditos sobre eles.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-002.061 entendeu que há
direito aos créditos apurados sobre os custos com serviços de
desestiva/despachantes, correspondentes exclusivamente ao descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandegado, conforme discriminado literalmente por ela, em seu
recurso voluntário, pagos às pessoas jurídicas domiciliados no País, mediante
notas fiscais de prestação de serviços. Tais custos integram o custo dos bens
(matérias-primas) utilizados na produção e fabricação dos produtos vendidos
por ela e se enquadram no art. 3° das Leis de Regência.
Bem caracterizado o dissídio jurisprudência.
2.4 DIVERGÊNCIA (4) - POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM
COMPENSAÇÕES DO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
CUMULATIVAS TOMADO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE BENS A PESSOAS
FÍSICAS
Com relação ao arrendamento agrícola pago a pessoa física, despesas de
geração de vapor caldeiras pagos a pessoas físicas e gastos de fornecimento
pagos a pessoas físicas (transporte de resíduos industriais - vinhaça - para
aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante, armazenagem de
açúcar, etc.), a decisão recorrida assentou, quanto ao primeiro item, que a
recorrente não contestou a glosa. No mais, entendeu correto o procedimento
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

fiscal que identificou e delimitou os gastos pagos a pessoas físicas que podem
dar direito ao aproveitamento de crédito presumido no mês de apuração do
tributo (a partir de 01/02/2003, quando da edição da Lei no 10.684, de 2003,
art. 25, ao introduzir o § 10 ao art. 3° da Lei no 10.637, de 2002, e Lei no
10.925, 2004, art. 16, inc. 1. “a” e .Lei no 10.684 de 2003, art. 25.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-002.563 defendeu que as Leis
n°s. 12.058/2009 e 12.350/2010 permitiram o ressarcimento e a compensação
dos créditos presumidos apurados na forma do § 3° do art. 8° da Lei 10.925,
de 23 de julho de 2004, aplicando-se retroativamente a fatos não
definitivamente julgados na forma do art. 106, II, ‘b”, do CTN.
Bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.”

Ventiladas tais considerações, passo a analisar as matérias trazidas em recurso
da Fazenda Nacional, o que recordo que suscitou divergência em relação a constituição do
crédito das contribuições sobre:
 As despesas com bens e serviços empregados na atividade de
estocagem – armazenagem de insumos inseridos no processo de
produção do açúcar e do álcool;
 As despesas com a manutenção de máquinas e veículos utilizados na
etapa agrícola.

Quanto ao conceito de insumos, passo a discorrer a priori sobre os critérios a
serem observados para a conceituação de insumo para a constituição do crédito do PIS e da
Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404
que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida
observância da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da
sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

Quanto aos itens em discussão, depreendendo-se da análise do acórdão
recorrido, importante recordar que a Fazenda Nacional insurge com os seguintes custos/despesas
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

com: (i) despesas com bens e serviços empregados na atividade de estocagem – armazenagem de
insumos inseridos no processo de produção do açúcar e do álcool; (ii) despesas com a
manutenção de máquinas e veículos utilizados na etapa agrícola.

Na linha do conceito de insumos discorrido acima, entendo que não assiste
razão a Fazenda Nacional – o que concordo com o entendimento proferido no acórdão recorrido.

Ora, as despesas com armazenagem do extrato da cana - tonéis de álcool são
essenciais à sua atividade - pois não há como finalizar o processo de obtenção de álcool sem
isso.

E, quanto as despesas de máquinas e veículos utilizados na realização da
colheita e transporte de cana – insumos de insumos, vê-se que, aplicando-se o teste de subtração,
é de se considerá-las essenciais a atividade do sujeito passivo. Nessa linha também a própria
RFB considerou no Parecer Normativo no 5.

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, importante
recordar que ressurge com a discussão acerca:
 Do direito ao crédito do PIS advindo das despesas incorridas com o
arrendamento de terras agrícolas de pessoas jurídicas, antecipo meu
entendimento por dar provimento ao recurso;
 Do direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre as
despesas portuárias;
 Da Possibilidade de aproveitamento em compensações do crédito das
contribuições sociais não cumulativas tomado sobre as aquisições de
bens a pessoas físicas.

Em relação à primeira matéria, recordo que esse colegiado já apreciou,
consignando no acórdão 9303-007.535 a seguinte ementa:
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

“[...]
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a
Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos
públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.”

Quanto ao arrendamento de imóveis rurais, é de se destacar que o
arrendamento agrícola trata de aluguel de imóvel rural, por meio do qual o proprietário
(arrendador) transfere a posse do imóvel rural ao arrendatário para a exploração agrícola.

Considerando a vinculação da terra à atividade agrícola, entendo que tal item
seria passível de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, considerando o art.
3o, inciso IV, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; [...]”

Vê-se que o termo “aluguéis de prédios” abrange “aluguéis de prédios rústico”
e, por conseguinte, o imóvel rural. Ora, a Lei 4.504/64 – que dispõe sobre o Estatuto da Terra e a
Lei 8.629/93 definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através de iniciativa privada.

Eis o:
 art. 4o, inciso I, da Lei 4.504/64 (Grifos meus):
“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja
a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola,
pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada;[...]”
 art. 4o, inciso I, da Lei 8.629/93:
“Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
I Imóvel Rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a
sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;[...]”

Sendo assim, aplicando-se o art. 3o, inciso IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03
ao presente caso, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre o arrendamento
do imóvel rural.

Frise-se tal entendimento a Solução de Consulta Cosit no 331/17, que trouxe a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REGIME DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, desde que
obedecidos todos os requisitos e as condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio
rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine
ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal,
florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização,
quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído
como o prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no
4.504, de 1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566,
de 1966, art. 3o; e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
EMENTA:
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins
pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos
e as condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio
rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine
ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal,
florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização,
quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, engloba tanto o prédio urbano construído
como o prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IV; Lei no
4.504, de 1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566,
de 1966, art. 3o; e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.”

Sendo assim, dou provimento ao recurso do sujeito passivo nessa parte.

Quanto à segunda matéria do recurso, qual seja, se há possibilidade de se
constituir crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas portuárias, como a
atividade da recorrente envolve exportação, resta claro que tais despesas portuárias são
essenciais para a finalização de sua atividade. Ora, os produtos da recorrente são delicados – o
álcool sofre combustão e o açúcar exige delicado manuseio para não sofrer perda de suas
propriedades químicas – principalmente com umidade.

Sendo assim, as despesas portuárias destinadas à movimentação,
acondicionamento, transporte portuário e estadia durante a exportação são essenciais para a
finalização de sua atividade. O que, por conseguinte, aplicando o conceito de insumos
desenvolvido anteriormente, entendo que assiste razão ao sujeito passivo ao constituir crédito
sobre tais despesas.

Relativamente à última matéria, qual seja, possibilidade de aproveitamento em
compensações do crédito das contribuições sociais não cumulativas tomado sobre as aquisições
de bens a pessoas físicas, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.

Ora, o art. 6o, inciso I e § 1o, inciso II, da Lei 10.833/03, permite expressamente
a referida compensação com uso dos créditos presumidos em discussão (destaques meus):
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (
Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004 )
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I Dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.”

Aliás, esses preceitos legais permanecem em vigor até hoje.

A própria IN SRF 404/2004 reconhece esse direito à compensação, em seu art.
20, caput e inciso II, que permanece em vigor até hoje, conforme extraído do site da RFB, in
verbis (destaques meus):
“Art. 20. Nas hipóteses dos incisos I, II e III do art. 6o, a pessoa jurídica
vendedora pode utilizar os créditos, apurados na forma dos arts. 8 o , 10 e 11,
para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno; e
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela SRF, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
[...]”

Ressalte-se novamente que tal dispositivo da IN 404/2004 não foi revogado,
conforme entendimento da própria Receita Federal do Brasil.

Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Portanto, é de se concluir que para empresas exportadoras de mercadorias, há o
direito à compensação dos créditos presumidos com débitos administrados pela RFB, tal como
foi feito pela recorrente.

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional;
 Dar Provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
em relação às seguintes matérias: 1. Despesas portuárias (embarque/carregamento de navio) e,
2. Possibilidade de aproveitamento em compensações do crédito, tomado sobre as aquisições de bens
a Pessoas Físicas (Compensação de crédito presumido da Agroindústria - PF), como passo a
demonstrar.
1. Despesas portuárias (embarque/carregamento de navio)
Neste ponto, expresso meu entendimento quanto à Possibilidade de tomada de
crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas portuárias e de estadias nas
operações de exportação.
As despesas portuárias e de estadia nas operações de exportação foram glosadas
(as despesas com estadia foram integralmente glosados e as despesas portuárias foram
parcialmente glosadas) pela Fiscalização e os julgadores a quo decidiram que essas despesas não
faziam jus ao creditamento por que lhes falta a previsão legal. Elas se referem a gastos com
serviços relacionados ao porto, com destaque para as de movimentação, embarque e estadia.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

A Contribuinte afirma, sem, no entanto, demonstrar nos autos, que tais despesas
estão ligadas diretamente ao processo de produção ou que elas deveriam ser consideradas como
de frete ou armazenagem nas operações de venda.
Verifico no Acórdão recorrido, que a contribuinte é uma empresa agroindustrial
que tem por objeto social a produção e comercialização de açúcar, de álcool, de cana-de-açúcar e
demais derivados, entre outras atividades.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que
não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do
processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com despesas
que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, como pretende o Sujeito Passivo e que, portanto, não
há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte quanto a esta matéria.
2. Aproveitamento em compensações do crédito, tomado sobre as aquisições de bens a
Pessoas Físicas (Compensação de crédito presumido da Agroindústria)
No Acórdão recorrido, entendeu que “A meu ver, correto foi o entendimento
fiscal que identificou e delimitou os gastos pagos a pessoas físicas que podem dar direito ao
aproveitamento de crédito presumido no mês de apuração do tributo (a partir de
01/02/2003, quando da edição da Lei 10.684/2003, art. 25, ao Introduzir o § 10 ao art. 3o da Lei
10.637/2002 e Lei 10.925/2004, art. 16,1. a). Lei 10.684 de 30 de maio de 2003, art. 25).
A Contribuinte, em seu Recurso Especial argumenta que:

Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

Sobre o crédito presumido de PIS e COFINS da Agroindústria, a forma de sua
utilização está prevista no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, abaixo transcritos.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física." (Grifei).
Esta mesma lei estabelece, no §4o do art. 3o, que “o crédito, em geral, não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. As opções de
compensação e/ ou ressarcimento não encontram-se previstas no texto da Lei.
Cabe aqui observar que, o §1o, do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009 (publicada em
14/10/2009), que introduziu outras formas para utilização de saldo credor de créditos apurados
no moldes do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, possibilitando a compensação com quaisquer
outros tributos – referente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, fixou
expressamente o marco temporal para sua eficácia, isto é, a partir de 01/11/2009. Confira-se:
Art. 36. O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I – relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei.
Não se trata do caso desses autos - período de apuração: 01/10/2004 a 30/12/2004,
mas redação semelhante se deu com o referido art. 8o, pela superveniente Lei 12.350, de 2010,
que dispõe sobre a mesma matéria, mas se referindo aos créditos compreendidos no intervalo
entre 2006 e 2008, e que também estipulou limitação temporal para os pedidos de
ressarcimento/compensação aos quais referida lei tem aplicação.
Conforme disposto no § o, inc. I, do art. 56-A da Lei no 12.350/2010, é vedada a
utilização do crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2010, gerado no ano calendário de
2006 a 2008, para fins de ressarcimento, antes de 01/01/2011.
Em harmonia com os comandos legais acima transcritos, foram publicadas as IN
SRF no 660, de 2004 (art. 8o), a IN RFB no 1.300, de 2012 e atual IN RFB no 1.717, de 2017, art.
53.
Dentro desse contexto, com o advento do art. 36 da Lei n. 12.058, de 2009, deve
ser aplicado nos termos em que definido no seu parágrafo segundo, enquanto, no caso em
apreço, deve incidir a legislação sobre a compensação vigente ao tempo do encontro de contas
(não se trata de afastamento de ilicitude, mas tratando-se de regulação nova acerca da
compensação), afastando-se o entendimento segundo o qual seria possível a aplicação retroativa
do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009.
Diante das redações inequívocas do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009 e do art. 56-
A da Lei no 12.350, de 2010, conclui-se não serem aplicáveis ao presente processo, uma vez que
a pretensão a compensar foi manifestada em janeiro de 2005, antes, portanto, da vigência das
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-011.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000238/2005-61

referidas normas, uma vez que até então, tais créditos somente podiam ser utilizados para
dedução da Contribuição devida sobre o faturamento mensal.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital